Tribunal: TJMT
Processo: 0026581-50.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026581-50.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANILO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 028.334.061-42 (EMBARGADO), MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS - CPF: 048.945.711-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO DE LIMA SALGADO - CPF: 010.335.781-50 (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO PRETEXTADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSITÇA – ACOLHIMENTO – ART. 619 DO CPP E ART. 255 DO RITJMT – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE NOS AUTOS – FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE OPOSIÇÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Constatada a intempestividade dos embargos, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 02 dias facultado pela lei, resta prejudicado o exame pela ausência de requisito de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em benefício de MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (Id. 126920657) proferido no julgamento Recurso de Apelação Criminal nº. 0026581-50.2017.8.11.0042, pelo subscritor Dr. Igor José Rodrigues (Id.127955168).

Em suma, sustenta o embargante que o acórdão padece da ocorrência de obscuridade e contradição, argumentando que: “(...)a
sensação que dá é que, dada vênia, o embargante ganhou mais não levou, razão pela qual requer à defesa mais clareza no sentido do colegiado se manifeste de forma fundamentada se o tempo de reconhecer a causa de diminuição da pena é o momento do crime ou o momento da sentença
.”(Sic.) Pugna, ainda, por clareza e fundamentação quanto a manutenção do regime fechado para início de cumprimento de pena, mesmo sendo o embargante primário com a pena fixada abaixo de 08 (oito) anos,

questionados pelo embargante na apelação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, ante sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento
. (Id. 128391684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra a decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº.
0026581-50.2017.8.11.0042
, interpostos em benefício de
MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS
.

Registro, que a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria Geral de Justiça comporta acolhida, porquanto resta evidenciado que o prazo para a interposição destes Embargos de Declaração é de 02 (dois) dias, consoante disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT, a seguir transcritos:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

Assim, nos termos da certidão de id. 128051650, o recurso em epígrafe foi interposto fora do prazo legal.

In casu
, observa-se que o venerando acórdão foi publicado em
10/05/2022
(terça-feira). Portanto, o prazo recursal começou a fluir no dia
11.5.2022
, quarta-feira, e encerrou-se em
13.5.2022
, sexta-feira.

Contudo o recurso foi interposto em 15/05/2022 (domingo),

conforme a certidão confeccionada no Id. 128051650, quando já se encontrava exaurido o prazo recursal. Nesse contexto, estes embargos de declaração afiguram-se, portanto, flagrantemente intempestivos.

Logo, os Embargos Declaratórios não devem ser conhecidos.

Com efeito, é o julgado do Col. STJ:

“É intempestivo o aclaratório protocolado após o prazo de 2 dias contínuos de que tratam o Regimento Interno [...] e arts. 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2020)

E ainda, o entendimento do TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Constatada a intempestividade dos embargos, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 05 dias facultado pela lei (art. 609, parágrafo único do CPP), resta prejudicado seu exame pela ausência de requisito de admissibilidade.”(N.U 0003969-95.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

“[...]Não se conhece dos embargos de declaração quando opostos após o decurso do prazo previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, ED N.U 1015565-43.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.2.2021)

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022